Tribunal: TJMT
Processo: 1014719-50.2022.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014719-50.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), PAULO CESAR GUZZO - CPF: 064.623.498-67 (ADVOGADO), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA TEREZINHA FERRARI - CPF: 550.780.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº 1014719-50,2022.8.11.0055 – ID nº 224249192

EMBARGANTE
:
EDELO MARCELO FERRARI

EMBARGADO
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
OMISSÕES

– INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

IMPOSSIBILIDADE –L
ITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO OU MALÍCIA NÃO COMPROVADOS
–
ORIENTAÇÃO DO STJ -
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados e avalistas.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

EDELO MARCELO FERRARI
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 2
24249192
, objetivando sanar supostaomiss
ões
que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº
221875686
que
negou
provimento ao
R
ecurso de A
pelação Cível
nº 1
01479-50.2022.8.11.0055
,

que pretendia reformar a sentença
que
julgou improcedente
s
os
Embargos à Execução nº 1014719-50.2022.8.11.0055
, opostos contra o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, ora embargado, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suma, aduz o embargante que na origem
cuida-se de Embargos à Execução opostos pelo embargante em desfavor da ação executiva distribuída pelo embargado, almejando a suspensão da ação executiva ajuizada em seu desfavor, onde a instituição financeira busca compeli-lo ao pagamento de dívida atualizada no valor de
R$ 218.502,20 (duzentos e dezoito mil quinhentos e dois reais e vinte centavos)
, em razão do inadimplemento das obrigações avençadas na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro - sob o nº 1666000015490300170, celebrada em 25/07/2021, na qual figurou como devedor solidário no momento da instrumentalização da cédula de crédito em comento.

Para tanto, o embargante pugnou, em síntese, que fosse atribuído efeito suspensivo à demanda de origem, uma vez que o crédito perseguido pelo embargado se submetia aos efeitos do processo de Recuperação Judicial nº 1009742- 38.2022.8.11.0015, em curso perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, razão pela qual deveria a instituição financeira aguardar para receber seu crédito conforme condições estipuladas no Plano de Recuperação Judicial apresentado ao Juízo
recuperacional
.

Na
concepção do embargante, o v. acórdão se mostra omisso
em relação aos argumentos apresentados pela apelante, assim como a decisão foi omissa em relação ao entendimento jurisprudencial acerca da supressão de garantias e extensão da suspensão da demanda frente aos avalistas.

Ainda, reafirma que o v. acórdão embargado sequer fez menção aos argumentos elucidados pela embargante, e foi omisso ao analisar o entendimento dos tribunais acerca da questão.

No mais, e
nfatiza que houve omissão frente
à
ausência de análise de precedente do c. Superior Tribunal de Justiça pela legalidade da cláusula de liberação de garantias, no sentido de que a aprovação pelos credores acarreta a novação dos créditos não apenas em relação às empresas em recuperação, mas também aos terceiros garantidores
.

Por fim, seja
m
os embargos providos,para sanar
as omissões
apontadas e,
consequentemente, seja provido o agravo de instrumento para reforma da r. sentença recorrida,
determinando,
por conseguinte, a suspensão e

a extinção da ação executiva, com fulcro no inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil c/c o art. 59, da Lei nº 11.101/2005.

A
s
contrarrazões
vieram
no

ID
nº 2
24444171
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como diante do caráter nitidamente protelatório dos

embargos
, pretende que o embargante seja condenado por multa como litigante de má-fé, nos termos doas artigos 80 e 81 do CPC/15.

Sem manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade,
de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado o recurso, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide
.

Desta forma
, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

No mais, no tocante à multa por litigância de má-fé, não procede o inconformismo da parte embargada, pois, a meu viso, ausente o alegado dolo processual.

Além do mais, a má-fé processual enseja a caracterização inequívoca de que a parte tenha incorrido em uma das hipóteses previstas no art. 80, do CPC. Confira:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado.

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

O
Superior Tribunal de Justiça
entende que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no referido artigo, é necessária a
intenção dolosa ou culpa grave do litigante e intensão de obstrução do trâmite regular do processo
.
Confira:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo interno parcialmente provido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1873464/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

Ademais, para que se reconheça a litigância de má-fé, é necessário que se caracterize o deliberado intuito de praticar a deslealdade processual, com o escopo de obter vantagem indevida, sendo imprescindível a demonstração do dolo de forma inequívoca.

No caso em comento, não se vislumbra que a atuação do apelado se deu de forma desleal, maldosa e com dolo ou grave culpa e, muito menos causou prejuízo para parte agravada.

Assim sendo, não há que se falar em multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024